Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. desconsideração da personalidade jurídica. prescrição. inexistência. competência do juízo falimentar. ausência. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações de prescrição para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de incompetência da Vara Cível de Planaltina para o processamento do incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeita a prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a competência para processar o incidente é exclusiva do juízo falimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, pode ser realizado a qualquer tempo, não se submetendo a prazos decadenciais ou prescricionais.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o parágrafo único do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 não confere ao juízo falimentar competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelece que a personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser desconsiderada com a observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do CPC.
5. Ademais, a instauração do incidente não se deu em face da empresa falida, razão pela qual não há se cogitar, por mais esse motivo, de competência do juízo falimentar.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 82-A, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2033259 PR 2022/0327664-7, Mina. Rela. Maria Isabel Galloti, 4a Turma, j. em 26/02/2024; REsp: 1943831 SP 2021/0081288-8, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas, 3a Turma, j. em 14/12/2021; CC n. 200.775/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. em 28/8/2024; TJDFT, APC 0715837-82.2023.8.07.0000, Rela. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. em 03/08/2023